Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743313-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0715179-04.2023.8.07.0018, acolheu os Embargos de Declaração para afastar a renúncia ao crédito que ultrapassa 10 (dez) salários mínimos, nos seguintes termos (Id. 208504530 dos autos de origem): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA contra a Decisão de Id 204291022, alegando que não foram observados os pedidos realizados. O recorrente assevera em suas razões recursais que houve omissão na Decisão ao não apreciar o pedido de afastamento da renúncia ao teto do RPV. Intimada a parte adversa, apresentou Contrarrazões Id 208281752. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, busca a reforma do ato processual objurgado sob o argumento de que a decisão teria sido omissa no que se refere à sua fundamentação. Note-se que, de fato, não houve manifestação acerca do pedido de afastamento da renúncia ao que ultrapassa o teto de 10 (dez) salários mínimos para o pagamento da RPV. Nesse ponto, percebe-se que a renúncia do exequente adveio de vício decorrente do posicionamento do eg. TJDFT acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20. Ressalte-se que, em momento posterior à renúncia, houve novo entendimento pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20, com consequente aumento do teto do RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Dessa forma, evidenciado o erro na renúncia, impõe-se seu afastamento parcial. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para afastar a renúncia do exequente ao que ultrapassa 10 (dez) salários mínimos, devendo ser observado o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mais, proceda-se nos termos da Decisão embargada de Id 205549246. Intimem-se. Cumpra-se”. Defende o Agravante, em suma, que não há vício na renúncia ao valor que excede o teto do RPV, sob o argumento de que se deu em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada ao seu tempo, e por se tratar de ato jurídico perfeito, não pode ser objeto de retratação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que o requisitório seja expedido com o valor incontroverso. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. O Agravante afirma que não há vício na renúncia ao valor que excede o teto do RPV, pois o ato se deu com base na legislação vigente e na jurisprudência consolidada ao seu tempo, acrescentando que, por se tratar de ato jurídico perfeito, não pode ser objeto de retratação. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. No caso em exame, a r. decisão agravada reconsiderou a renúncia ao valor que ultrapassa 10 (dez) salários mínimos, logo, pode haver o pagamento integral do valor que era devido ao Agravado e prejudicar o Distrito Federal. A renúncia ao crédito que excedia o valor máximo previsto na lei de regência para viabilizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor era faculdade conferida ao credor, e por ser direito disponível com efeitos irreversíveis, só pode ser afastado se houver algum vício na vontade manifestada, o que parece não ser o caso. Lado outro, a questão em debate exige o exame mais profundo dos fatos, sendo, pois, prudente autorizar a expedição da requisição de pequeno valor no montante de 10 (dez) salários mínimos, até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para que o requisitório seja expedido no valor de 10 salários mínimos. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora